Tribunal: TJSP
Processo: 1045072-15.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não aponta com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045072-15.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
2/10
CSA
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Número de origem: 1045072-15.2018.8.26.0114
VOTO No 2244
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DO
SEGURADO

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI
PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO

AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO
PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA
CÂMARA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do
CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não
aponta com clareza que a sobrecarga de energia se deu em
razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
3/10
CSA
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade
da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações
sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo
sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à
época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A (fls. 370/422) contra a respeitável sentença de fls. 367/368 que
julgou improcedente o seu pedido formulado em ação regressiva movida em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Alega a apelante, em síntese, que os danos eletroeletrônicos
ocorridos nos domicílios de seus segurados foram causados por distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela apelada, conforme
relatórios elaborados por empresas imparciais contratadas para avaliação dos danos.
Afirma, para tanto, que: 1) o nexo causal restou devidamente comprovado por laudos
técnicos juntados aos autos, os quais constataram que a queima dos equipamentos
ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica; 2) a referida prova técnica não
possui caráter genérico ou unilateral, tendo sido produzida por empresas idôneas e sem
vínculo com quaisquer das partes, além de não ter sido infirmada pela apelada que,
notificada extrajudicialmente, teve a oportunidade de realizar vistoria nos imóveis
assegurados, mas quedou-se inerte; 3) a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo para o devido
ressarcimento; 4) é inaplicável a Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois, segundo
entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da via
administrativa para se buscar a prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
4/10
CSA
prova diabólica, não sendo razoável exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros
segurados por ano, preserve por tanto tempo os bens indenizados para eventual perícia
judicial; 6) a perícia judicial se mostra desnecessária ante a suficiência dos laudos
técnicos produzidos por empresas especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo
com a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos
de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, aprovado
pela Resolução no 499/2012 também da ANEEL, não estava obrigada a apresentar laudo
de empresa credenciada pela concessionária, bastando simples confirmação, por laudo
de oficina, de que o dano teve origem elétrica; 8) é indiscutível a possibilidade do
consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas,
não havendo, portanto, invalidade ou unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos
segurados por força do disposto no art. 786 do CC; 10) não há excludente de
responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, pois o chamado “pico de
tensão” tem origem direta e imediata na rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela apelada e não na descarga elétrica propriamente dita; 11) a incidência
de raios na rede de distribuição é hipótese comum, previsível e não representa a causa
do sinistro, que tem origem na ineficácia da concessionária de manter a tensão nominal
padrão, que é fornecida em patamares elevados para a unidade consumidora; 12) o
conjunto probatório juntado aos autos demonstra que as instalações dos imóveis
assegurados estavam em perfeitas condições e que os danos foram causados por pico de
tensão que gerou a descarga elétrica, não havendo, portanto, responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas; 13) competia à apelada demonstrar a
ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, ônus do
qual não se desincumbiu; 14) incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à
inversão do ônus da prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos
consumidores/segurados. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado
procedente o pedido condenatório formulado. Caso assim não se entenda, pugna pela
redução da verba honorária sucumbencial para 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
5/10
CSA
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
423/424).
Contrarrazões a fls. 427/436.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos
informados na inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada improcedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
6/10
CSA
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na
espécie.
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à
prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice de seguro,
sinistro, pagamento efetuado ao segurado e laudo técnico apontando que a queima dos
aparelhos se deu em razão de descarga elétrica/sobretensão de energia (fls. 36/45).
Ocorre, todavia, que a prova técnica apresentada pela
seguradora é unilateral e não foi produzida com a participação da concessionária de
energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que o relatório técnico juntado pela autora
não aponta com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação
dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as
avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
7/10
CSA
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não
foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo
sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por
oscilação da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial era mesmo a medida que se impunha.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
nos equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
8/10
CSA
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos
por oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao
nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos
equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a
falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos
unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados
pela seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de
efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda
improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos
unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de
causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação
provida” (TJSP; Apelação Cível 1097745-27.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
9/10
CSA
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o
que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação
de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por
danificados por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014,
escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado
longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação dos
sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas.
Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do
contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação
não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045072-15.2018.8.26.0114 - Voto no 2244
10/10
CSA
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pela apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa,
são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator